Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTO DE VALORES. ENTIDADE ESPIRITUAL. GRANDE MONTA. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FRAGILIDADE EMOCIONAL QUE PER SE NÃO LEVA À ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização. As provas visam à convicção do juiz, a quem cabe aferir sobre a relevância de sua produção, avaliando os elementos constantes nos autos e a sua pertinência ao que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC). É dizer: o juiz tem liberdade para valorar que provas lhe serão úteis para o deslinde da controvérsia. Pode, nesse contexto, indeferir a produção das diligências que entender inúteis ou protelatórias. 1.1. Tendo as partes apresentado minuciosamente as suas posições, acompanhadas das provas que consideraram suficientes, mormente, após decisão saneadora que estabeleceu os pontos controvertidos, avaliação relativa a desnecessidade da oitiva dos autores não implica cerceamento de defesa. 1.2. Da mesma forma, o pronunciamento da improcedência do pedido dos autores não significa cerceamento. No caso, à luz de livre convencimento, baseada na prova dos autos, conferiu solução à lide, consistente a fundamentação e em observância aos ditames do art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, CPC. Se o desfecho não coincide com os interesse de parte, tal não configura vício processual. 1.3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Apesar da deficiência de audição e de fala dos autores/apelantes, vê-se que são pessoas que gozam de plena capacidade civil — são sócio-administradores de sociedade empresária de consultoria voltada para a língua de sinais – LIBRAS e de um escritório de arquitetura. Além disso, a fragilidade emocional per se não configura causa de nulidade ou anulabilidade dos negócios jurídicos e não é causa de invalidação dos atos praticados.
3. Nos termos do art. 171, II do Código Civil, negócio jurídico pode ser anulado quando demonstrado vício resultante de coação. 3.1. No caso, os autores não lograram êxito em demonstrar a alegada ameaça recebida. 3.2. Não se demonstrou tenha sido incutido aos autores temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à família, ou aos seus bens. O temor a que se referem os autores é, na verdade, o reverencial caracterizado pelo receio de desagradar pessoa a quem se deve respeito e obediência. Esse temor não é considerado ameaça a teor do art. 153 do Código Civil.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.